Tribunal: CARF
Processo: 13836.720248/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720248/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.701 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
A.R.B. CONFECÇÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NO
PRAZO
LIMITE
PARA
REGULARIZAÇÃO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O débito de ICMS na sistemática do Simples Nacional ocasionado pela falta de
segregação das receitas de filial lotada no Estado credor não é motivo
suficiente para excluir o contribuinte do Simples. Trata-se de erro de
preenchimento da respectiva declaração e não de falta de pagamento nos
termos em que empregado pela legislação do regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, tornando sem efeitos o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional,
vencidos os conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão (relatora), Ricardo Marozzi Gregório
e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora

Assinado Digitalmente
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720248/2017-66
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-79.506 -
7a Turma da DRJ/BSB, de 17 de maio de 2018, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - DRF/JUN no 2874869, de 1o de setembro de 2017,
com efeitos a partir de 01/01/2018, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Sobre os débitos que motivaram a exclusão da empresa, consta no Acórdão da DRJ:
No caso em análise, o contribuinte transmitiu apurações originais dos meses
04/2013 a 11/2015 informando para sua matriz, sediada em São Paulo, receitas
auferidas por suas filiais, situadas em Minas Gerais. A partir dessas informações
errôneas foram gerados e pagos documentos de arrecadação (DAS) com ICMS
destinado ao Estado de São Paulo. Percebendo seu erro em momento posterior, o
contribuinte transmitiu as apurações retificadoras cujos extratos se encontram
acostados às fls. 37-107, das quais resultaram débitos de ICMS para com o Estado de
Minas Gerais.
A DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional, com base no
fundamento de que a legislação do Simples Nacional veda a compensação entre débitos e
pagamentos junto a entes federados distintos, sendo reconhecido apenas apurações retificadores.
Reproduzo trechos da decisão:
Caberia ao contribuinte pagar o valor devido ao Estado de Minas Gerais e
requerer restituição ao Estado de São Paulo, visto que é proibida no âmbito do
Simples Nacional a compensação entre débitos e pagamentos junto a entes federados
distintos, ex vi do art. 119, § 1o, inciso I da Resolução CGSN n. 94/2011, in verbis:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou
em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo disponibilizado no Portal
do Simples Nacional, observando-se as disposições desta Seção. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15
de setembro de 2016)
§ 1o No aplicativo de que trata o caput: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129,
de 15 de setembro de 2016)
I - é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos junto ao
mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
21, § 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
Essa vedação à compensação se encontra inclusive informada na seção de
Perguntas e Respostas do Portal do Simples Nacional (fl. 129). Cabe elucidar que não
se cuida de mero formalismo, visto que em respeito ao pacto federativo a União não
tem meios de se apropriar de recursos já em poder de outro ente federado, ainda que
seja para transferi-los a um terceiro ao qual eles são legalmente devidos.
O artigo 37-A, § 3o da supramencionada resolução, suscitado pelo contribuinte para
justificar o pedido de compensação, em verdade refere-se ao mero reconhecimento de
apurações retificadoras. Ocorre que as retificações feitas pelo contribuinte não só foram
reconhecidas pelo Fisco como originaram os débitos ocasionadores da exclusão atacada.
Não houve, portanto, qualquer óbice à regularização dos débitos.
Não tendo havido a regularização da totalidade dos débitos no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo, impõe-se a manutenção da
exclusão efetuada.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Cientificado dessa decisão, por edital, em 22/04/2019, o sujeito passivo
apresentou Recurso Voluntário em 22/05/2019, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte reitera os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e enfatiza que teria cometido mero erro de sistema operacional, tendo em vista
que “os faturamentos das filiais, situadas no Estado de Minas Gerais, foram somados ao
faturamento da matriz, estabelecida no Estado de São Paulo”. Seguem alguns trechos que visam
esclarecer a questão:
Os recolhimentos no âmbito do Simples Nacional foram realizados e estavam
devidamente acobertados pelos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DASs). Ocorre que, considerando que o mencionado erro perdurou desde a
abertura da primeira filial, em abril de 2013, até quando o sistema foi atualizado e
o erro deixou de ser cometido automaticamente, no mês de novembro de 2015, ao
constatar o problema sistêmico, a Recorrente retificou todas as suas declarações e
informações entregues ao Fisco.
Neste cenário, o erro sistêmico fez com que as parcelas dos recolhimentos que
correspondiam ao ICMS, na modalidade do Simples Nacional, fossem destinadas ao
Estado de São Paulo ao invés de Minas Gerais. Por essa razão, após providenciar a
retificação das declarações, formalizou Compensação para que os valores de ICMS
recolhidos para São Paulo fossem compensados com o montante de ICMS que deveria
ter sido destinado, verdadeiramente, a Minas Gerais.
Toda a alegação da Contribuinte foi comprovada mediante apresentação de
documentação hábil e idônea (fls. 16 a 111) em sua Manifestação de Inconformidade.
Na mesma oportunidade, esclareceu a ora Recorrente que a Compensação
formalizada por ela está controlada no processo administrativo no
13836.720027/2017-98 que, por sua vez, encontra-se pendente de apreciação pelas
autoridades competente.
Ao final requer:
Face ao exposto, requer a Recorrente que esses i. Conselheiros, no exercício da nobre
missão que lhes é reservada na solução dos litígios entre Fisco e Contribuinte, reformem a r.
decisão proferida pela DRJ/BSB pelos motivos de fato e de direito registrados no presente
recurso, para dar integral provimento ao presente Recuso Voluntário ora apresentado e
determinar o cancelamento do Ato Declaratório Executivo que, indevidamente, excluiu de
ofício a Contribuinte do sistema de tributação pelo Simples Nacional.
Após a interposição do Recurso Voluntário, a contribuinte anexou aos autos
documentos contendo o resultado da análise do pedido de compensação / revisão controlada no
PAF no 13836.720027/2017-98 (fls. 158 a 167), relacionados aos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Tendo sido identificado que não constava dos presentes autos procuração para
estabelecer mandato de procurador da pessoa jurídica ao signatário do Recurso Voluntário
(fls. 142 a 153), Sr. Gustavo Froner Minatel, foi emitido Despacho de Saneamento (fls. 168 e
169), intimando a interessada a regularizar a situação processual.
Cientificado do Despacho de Saneamento em 16/12/2020, a interessada
apresentou Resposta à Intimação em 25/01/2021, por meio da qual apresentou os documentos
de comprovação da representação e esclareceu que possuía procuração eletrônica válida à
época da solicitação da juntada do Recurso.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Por meio da Resolução no 1302-000960, de 15 de abril de 2021, os autos foram
baixados em diligência para que fossem esclarecida a situação dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
Em atendimento à solicitação desta turma de julgamento, a Equipe Regional do
Simples Nacional e MEI da 8a RF (SIMPMEI) – Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Sorocaba/SP emitiu o Relatório de Diligência Fiscal (fls., 232 a 238.
Cientificada do Relatório de Diligência Fiscal em 05/06/2021, a interessada
apresentou petição (manifestação em diligência) em 02/07/2021.
Em sua petição, resumidamente, a contribuinte enfatiza que a resposta à diligência
não teria cumprido seu papel e não serviria para dirimir as dúvidas levantadas pelo colegiado,
mas que apenas teria confirmado a insubsistência da fiscalização ao exarar o ato declaratório de
exclusão do Simples.
Reforça, ainda, seu entendimento de que a decisão exarada nos autos do processo
no 13836.720027/2017-98, reconheceria que teria sido promovido o processamento eletrônico da
alocação dos valores pagos para o Estado de Minas Gerais e que consulta efetuada no Portal do
Simples Nacional demonstraria que não existiria saldo devedor relacionado aos débitos que
motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional, de modo que deveria ser mantida na
sistemática do Simples Nacional.
Conclui:
Como incessantemente demonstrado, o pedido de Compensação/ Relocação de
pagamentos foi devidamente recepcionado pela autoridade administrativa, a qual, após
certificar que o próprio programa do Simples promoveu o processamento eletrônico
da alocação dos valores pagos para o Estado de Minas Gerais, declarou a existência
de um saldo devedor de R$ 0,00 de débitos de Simples Nacional do período. A
constatação da DRF/Jundiaí foi instruída com o “Demonstrativo de Débitos” extraído
no Portal do Simples na tela CONSULTA DEBITOS DECLARADOS da
Requerente, no qual estão relacionadas todas as competências (períodos de apuração)
que passaram a ter saldo devedor zerado por conta da alocação em pagamento,
quais sejam, maio de 2013 a novembro de 2015.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 22/04/2019 do Acórdão no 03-79.506 -
7aTurma da DRJ/BSB, de 17 de maio de 2018, apresentando seu Recurso Voluntário em
22/05/2019, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
Em atendimento à intimação para comprovar a regularidade da representação
(Despacho de Saneamento de fls. 168 e 169), foram apresentados os documentos solicitados,
bem como esclarecido que o patrono possuía procuração eletrônica válida à época da solicitação
da juntada do Recurso. Diante disso, não restam dúvidas sobre a regularidade da representação.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2018, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A mesma Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a permanência no
Simples Nacional será permitida se o débito referido no ato de exclusão for regularizado em 30
(trinta) dias da respectiva ciência:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Verifica-se que a empresa foi excluída do Simples Nacional, em função de débitos
do próprio Simples Nacional, em cobrança na RFB, e de débitos inscritos em DAU,
administrados pela PGFN, conforme se observa do quadro a seguir:

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Deve ser destacado que o Simples Nacional abrange o recolhimento mensal,
mediante documento único de arrecadação, de diversos tributos, incluindo o ICMS.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte informa que as
pendências seriam decorrentes de mero erro de sistema operacional, tendo em vista que “os
faturamentos das filiais, situadas no Estado de Minas Gerais, foram somados ao faturamento da
matriz, estabelecida no Estado de São Paulo”. Esclarece, ainda:
Os recolhimentos no âmbito do Simples Nacional foram realizados e estavam
devidamente acobertados pelos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DASs). Ocorre que, considerando que o mencionado erro perdurou desde a
abertura da primeira filial, em abril de 2013, até quando o sistema foi atualizado e
o erro deixou de ser cometido automaticamente, no mês de novembro de 2015, ao
constatar o problema sistêmico, a Recorrente retificou todas as suas declarações e
informações entregues ao Fisco.
Em 04/03/2020, após a interposição do Recurso Voluntário, foram anexados aos
autos os documentos de fls. 158 a 167 que incluem “Informação de Inexistência de Débito”,
“Despacho DRF/JUN/SEORT - REALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA” e “Consulta de Saldo
devedor (R$0,00)”.
No Despacho DRF/JUN/SEORT, de 03 de fevereiro de 2020, consta a informação
de que os pagamentos foram realocados para o Estado de Minas Gerais, conforme retificação
realizada pela interessada, de forma que não restaria saldo devedor.
Relatório
1. O requerente, acima identificado, protocolizou requerimento solicitando a
transferência das competências de declaração de PGDAS-D, relativos aos ICMS
recolhidos em SP para o Estado de MG (fls. 02 e 03).
Análise
2. No pedido, acima referido, o contribuinte realizou retificação do PGDAS-D,
e solicitou a intervenção da RFB com base no artigo 37-A da Resolução CGSN
No 94/2012, substituído pela Resolução CGSN No 140/2018, dado que o Estado
de Minas Gerais não possui convênio nos moldes do artigo 139 da Resolução
CGSN No 140/2018.
3. Compete esclarecer que o próprio programa, do PORTAL do SIMPLES
NACIONAL, promoveu o processamento eletrônico da alocação dos valores pagos
para o Estado de Minas Gerais, conforme pesquisa no Portal na tela CONSULTA
DÉBITOS DECLARADOS, mostrando um Saldo Devedor de R$ 0,00.
Tendo em vista que (i) a análise dos documentos contidos nos autos indicava que
os períodos de apuração dos débitos realocados eram os mesmos dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional; e (ii) o “valor originário do débito”, guardava
correspondência com os valores dos débitos do Simples Nacional constantes na tela de consulta
efetuada ao Sistema Fiscel (fls. 130), o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a
Delegacia da Receita Federal de origem:
 esclarecesse o histórico das providências adotadas pela recorrente;
 confirmasse se a exclusão da recorrente do Simples Nacional foi motivada
exclusivamente pelos débitos objeto do processamento eletrônico que alocou os
valores de ICMS recolhidos em São Paulo para o Estado de Minas Gerais, conforme
Despacho DRF/JUN/SEORT - REALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA;
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

 em face do deferimento da realocação dos débitos pleiteada pela contribuinte,
emitisse manifestação sobre a regularização dos débitos que motivaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional, incluindo se a realocação dos valores de ICMS
retroagem ao prazo previsto em lei para regularização das pendências do Simples
Nacional.
Para facilitar a compreensão dos fatos questionados pela recorrente, reproduzo
quadro apesentado em sua manifestação ao Relatório de Diligência, contendo a linha dos tempo
dos fatos envolvidos na presente discussão:

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Pela análise do Relatório de Diligência Fiscal e da respectiva manifestação da
contribuinte, fica claro que a questão a ser decidida é sobre a possibilidade no âmbito da Receita
Federal, de corrigir repasses já efetuados a entes federativos, decorrentes de informações
prestadas nas declarações do Simples Nacional.
A própria recorrente reconhece ter cometido erro ao prestar informações
referentes aos períodos de abril/2013 a novembro/2015, tendo transmitido declarações
retificadoras em agosto/2016. Informa, ainda, ter protocolizado pedido de compensação /
realocação do ICMS pago por meio de DAS, ainda antes da emissão do ADE, que formalizou a
exclusão da empresa do Simples Nacional:

Além disso, menciona ter ficado claro no Despacho Decisório, que decidiu sobre
o pedido de Realocação do ICMS pago em DAS (processo administrativo no
13836.720027/2017-98) que o “próprio programa do PORTAL do SIMPLES NACIONAL,
promoveu o processamento eletrônico da alocação dos valores pagos para o Estado de Minas
Gerais”. Acrescenta que, neste sentido, foi anexada “pesquisa no Portal na tela CONSULTA
DEBITOS DECLARADOS, indicando Saldo Devedor zerado”
No entanto, importa destacar que a interpretação “isolada” das informações
contidas nos documentos “Informação de Inexistência de Débito”, “Despacho DRF/JUN/SEORT
- REALOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA” e “Consulta de Saldo devedor (R$0,00)”, parte do
PAF no 13836.720027/2017-98 podem levar a uma compreensão equivocada dos fatos e da
consequência dos atos praticados pela interessada, conforme fica claro pela análise das
informações contidas no Relatório de Diligência Fiscal.
Sobre os débitos de Simples Nacional em cobrança na RFB, o Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 232 a 238) informa que os valores correspondentes foram inscritos em
Dívida Ativa da União em 21/06/2019, com número de inscrição 80.4.19.141454-29.
Destaca, ainda, que foi protocolado PRDI no e-CAC da PGFN em 08/05/2020,
por meio do qual a recorrente solicitava a revisão dos valores exigidos a título de ICMS devidos
à Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, pertinentes ao período de apuração 05/2013 a
01/2014, em cobrança na PGFN (CDA no 80.4.19.141454-29).
Em função desta solicitação, foi proferida, pela Equipe de Revisão Fazendária PJ,
a Informação Fiscal no 0.605/2020 (fls. 215 a 219) no âmbito do processo no
12376.452202/2019-72.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

O primeiro questionamento da recorrente teve por base o fato de que não teria
sido firmado pelo ente federativo o convênio previsto no §3° do art. 41 da Lei Complementar
n° 123/2006, cabendo, portanto, à RFB o papel de promover a alteração dos valores dos débitos
decorrentes da retificação no PGDAS-D nos sistemas de cobrança pertinentes, conforme previsto
no inciso I, do §3°, do artigo 37-A da Resolução CGSN n° 94/2011, com as alterações
promovidas pela Resolução CGSN n° 98/2012.
A este respeito, foi destacado na Informação Fiscal, que a Receita Federal não tem
competência para operacionalizar a transferência dos valores inicialmente declarados em favor
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para a Fazenda Pública do Estado de Minas Geais,
de modo que se confirmasse a extinção dos débitos inscritos, com base nos seguintes pontos:
 o citado dispositivo diz respeito à competência da PGFN em promover a execução
fiscal do ICMS e do ISS, apurados na sistemática do Simples Nacional, na ausência
do citado convênio, conforme trecho a seguir:
A respeito do citado convênio, o artigo 41 da Lei Complementar n° 123/2006 diz
respeito à atribuição outorgada às Fazendas Públicas dos demais entes federados, ou
seja, dos Estados e municípios, para que essas possam executar procedimentos de
cobrança dos tributos de sua competência, ou seja, o ICMS e o ISS apurados na
sistemática do Simples Nacional. Assim, inexistindo o convênio, caberá exclusivamente
à PGFN a promoção da execução fiscal, como de fato ocorreu relativamente aos débitos
do contribuinte.
 caberia à RFB fazer a correção apenas das informações declaradas, mas não a
responsabilidade pela correção dos repasses já realizadas, uma vez que as
transferências de recursos arrecadados para os entes federados obedecem ao comando
previsto no inciso III, do parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal.
Relativamente a possibilidade de a RFB promover a retificação dos valores de ICMS ou
ISS informados nos PGDAS-D, cumpre esclarecer que tal alteração é possível, nos
casos em que ficasse demonstrado que a declaração a ser retificada foi transmitida com
erros de fato c na inexistencia do citado convênio, conforme previa o §3° do artigo 37-A
da Resolução CGSN n° 94/2011, e atualmente pelo artigo 39 da Resolução CGSN n°
140/2018.
Porém, o caso apresentado pelo contribuinte não se enquadra nas situações acima, uma
vez que as informações referentes ao ICMS devido à Fazenda Pública do Estado de
Minas Gerais foram automaticamente recepcionadas pelos sistemas informatizados da
RFB, por representarem acréscimo de débito, e, por outro lado, a redução do montante
devido à Fazenda paulista não teve o condão de restituir os valores que já lhe foram
repassados em decorrência das informações prestadas nos PGDAS-D originais, para que
essas diferenças pudessem ser utilizadas na quitação dos débitos acrescentados nas
retificações.
Dessa forma, caberia à RFB fazer a correção apenas das informações declaradas, mas
não a responsabilidade pela correção dos repasses já realizadas, uma vez que as
transferências de recursos arrecadados para os entes federados obedecem ao comando
previsto no inciso III, do parágrafo único do artigo 146 da Constituição Federal.
 o pedido de restituição / compensação deveria ter sido requerido diretamente à
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, observados os prazos de prescrição
previstos na Lei n 5.172/1966 (CTN), conforme estabelece o §12, do artigo 21, da Lei
Complementar n° 123/2006.
Outrossim, a legislação prevê a possibilidade de o contribuinte requerer a
restituição/compensação de quantia recolhida indevidamente, ou valor superior ao
devido, diretamente ao respectivo ente federado, conforme determinava os artigos 117 a
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

120 da Resolução CGSN n° 94/2011, e atualmente está regido pelos artigos 128 a 132
da Resolução CGSN n° 140/2018.
Portanto, caberá ao contribuinte apresentar o seu pedido dc restituição dos valores
recolhidos a maior, ou indevidamente, diretamente à Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, observados os prazos de prescrição previstos na Lei n 5.172/1966 (CTN),
conforme estabelece o §12, do artigo 21, da Lei Complementar n° 123/2006.
Destaca-se que ponderações no mesmo sentido, foram utilizadas na decisão
proferida no Acórdão da DRJ:
No caso em análise, o contribuinte transmitiu apurações origiinais (sic) dos meses 04/2013
a 11/2015 informando para sua matriz, sediada em São Paulo, receitas auferidas por suas
filiais, situadas em Minas Gerais. A partir dessas informações errôneas foram gerados e
pagos documentos de arrecadação (DAS) com ICMS destinado ao Estado de São Paulo.
Percebendo seu erro em momento posterior, o contribuinte transmitiu as apurações
retificadoras cujos extratos se encontram acostados às fls. 37-107, das quais resultaram
débitos de ICMS para com o Estado de Minas Gerais.
Caberia ao contribuinte pagar o valor devido ao Estado de Minas Gerais e requerer
restituição ao Estado de São Paulo, visto que é proibida no âmbito do Simples Nacional
a compensação entre débitos e pagamentos junto a entes federados distintos, ex vi do art.
119, § 1o, inciso I da Resolução CGSN n. 94/2011, in verbis:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo
disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observando-se as disposições
desta Seção. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
§ 1o No aplicativo de que trata o caput: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN
no 129, de 15 de setembro de 2016)
I - é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos
junto ao mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; (Lei Complementar
no 123, de 2006, art. 21, § 11) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 129,
de 15 de setembro de 2016)
Essa vedação à compensação se encontra inclusive informada na seção de
Perguntas e Respostas do Portal do Simples Nacional (fl. 129). Cabe
elucidar que não se cuida de mero formalismo, visto que em respeito ao
pacto federativo a União não tem meios de se apropriar de recursos já em
poder de outro ente federado, ainda que seja para transferi-los a um terceiro
ao qual eles são legalmente devidos.
O artigo 37-A, § 3o da supramencionada resolução, suscitado pelo
contribuinte para justificar o pedido de compensação, em verdade refere-se
ao mero reconhecimento de apurações retificadoras. Ocorre que as
retificações feitas pelo contribuinte não só foram reconhecidas pelo Fisco
como originaram os débitos ocasionadores da exclusão atacada. Não houve,
portanto, qualquer óbice à regularização dos débitos.
Sobre o conteúdo do Despacho Despacho DRF/JUN/SEORT – REALOCAÇÃO
DE COMPETÊNCIA, emitido no âmbito do processo no 13836.720027/2017-98, é esclarecido
na Informação Fiscal que o exame do detalhamento de cada um dos débitos no portal do Simples
Nacional seria suficiente para demonstrar que o referido saldo R$ 0,00 decorreu da transferência
dos débitos de ICMS/MG para o processo no 12376.452202/2019-72, para fins de inscrição na
dívida ativa da União, ou seja, os débitos deixaram de ser controlados pela RFB, para serem
exigidos no âmbito da PGFN.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Porém, essa última informação foi exarada por equívoco, pois, o exame do
detalhamento de cada um daqueles débitos no portal do Simples Nacional (fls. 162/171)
seria suficiente para demonstrar que o referido saldo R$ 0,00 foi decorrente da
transferência dos débitos dc ICMS/MG para este processo, para fins de inscrição na
dívida ativa da União, ou seja, os débitos deixaram de ser controlados pela RFB, para
serem exigidos no âmbito da PGFN.
Portanto, sobre os débitos apurados no período de 05/2013 a 01/2014, a
Informação Fiscal conclui que:
 ficou demonstrada a impossibilidade de aproveitamento dos valores correspondentes
à redução do montante devido a título de ICMS em nome da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, para a quitação dos valores devidos à Fazenda Pública do
Estado de Minas Gerais, em razão de os valores originalmente declarados já terem
sido integralmente repassados ao 1o ente federado;
 foi esclarecido que os valores que figuraram como R$ 0,00, nos relatórios a que se
refere o processo n° 13836.720027/2017-98, representam apenas a transferência dos
débitos que estavam em cobrança na RFB para o presente processo, para fins de
cobrança no âmbito da PGFN.
Neste momento cabe ressaltar que foram dúvidas quando à interpretação das
informações contidas no Despacho Despacho DRF/JUN/SEORT – REALOCAÇÃO DE
COMPETÊNCIA, analisadas em conjunto com “Informação de Inexistência de Débito”, “e
“Consulta de Saldo devedor (R$0,00)”, que motivaram o pedido de diligência para que a
autoridade competente se manifestasse “sobre a regularização dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional (...)”.
Desse modo, os débitos em cobrança na Receita Federal eram exigíveis no limite
do prazo legal.
Quanto à outra pendência apontada pelo ADE, débitos inscritos na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consta no Relatório de Diligência que a
exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por decisão judicial, a partir de 02/07/2020,
conforme trecho a seguir:
Já com relação a outra pendência apontada pelo ADE, inscrição no 8041712099787,
nota-se que a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por decisão judicial datada
de 02/07/2020, com implementação no sistema SIDA/PGFN em 07/08/2020 conforme
telas abaixo:
Assim, estes débitos também eram exigíveis no limite do prazo legal.
Portanto, não tendo havido a regularização dos débitos no prazo de 30 dias
contados a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo, impõe-se a manutenção da exclusão
efetuada.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
Com a devida vênia à D. Relatora, e aos demais colegas que a acompanharam,
mas, a par da brilhante exposição constante do voto condutor, e mesmo que observada um
coerência no entendimento ali externado, o fato é que o caso em exame mereceu desfecho
distinto do então proposto, mormente a luz dos princípios que nortearam a edição da Lei
Complementar 123/06 e, mais importante, da própria finalidade incutida nos preceitos,
principalmente, do art. 17, V desta mesma lei.
Isto porque, se é certo que, formalmente, observou-se a existência de uma
pendência perante o Estado de Minas Gerais, afeita á parcela do ICMS devido em decorrência do
recolhimento do SIMPLES Nacional, está sobremaneira comprovado que a totalidade desta
parcela (SIMPLES) foi integralmente recolhida pela recorrente. O que ocorreu no caso, todavia,
foi um erro, grave, é verdade, mas escusável, quando do preenchimento da DASN pela empresa,
que deixou de segregar, em sua declaração, as receitas relativas à sua filial lotada no estado
mineiro.
Desde há muito venho sustentando que a regra inserta nos arts. 17, V, e 29, I, da
Lei Complementar de no 123/06 não tem natureza sancionadora (pena). As consequências
divisadas nestes dois preceptivos, diga-se, não se implementam como forma de punição
destinada às Micro e Pequenas Empresas – ME e EPP – que deixam de cumprir com as suas
obrigações tributárias. Em verdade, a sua materialização se dá, tão só, como decorrência natural
da falta de observância de requisito essencial ao gozo do regime tratado pela aludida LC 123/06.
Com efeito, sabe-se que o tratamento diferenciado dispendido às ME e EPP tem
origem em preceptivo expressamente positivado, a saber, o art. 170, IX, da Constituição da
República Federativa do Brasil – CRFB -, o qual impõe ao Estado dispender “tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País”. De outro turno, esta regra tem esteio nos princípios
constitucionais da igualdade, da capacidade contributiva e da livre concorrência, além de servir
de instrumento hábil ao atingimento dos objetivos descritos no art. 3o desta mesma CRFB. O
regime descrito, incialmente pela Lei 9.317/97 e, atualmente, pela LC 123/06, seria o meio
erigido pelo legislador para, precisamente, atender ao ditames constitucionais retro.
Para atingi-los, por certo, o aludido regime procurou simplificar as obrigações
impostas às ME e EPP e, ainda, reduzir, via de regra, a carga tributária imposta á tais empresas
objetivando, assim, garantir-lhes a possibilidade de concorrer no mercado em igualdade de
condições com os demais players (dotados de maior capacidade econômica e estrutural) e, ainda,
de sustentar aqueles que delas dependem. Mas é precisamente para respeitar a livre concorrência
e, principalmente, a igualdade, que tanto a Lei 9.317, como a LC 123, sempre previram o
adimplemento tributário como requisito indispensável ao gozo de seus ditames. Isto porque, de
outra sorte, os contribuintes optantes pelo SIMPLES que deixassem de recolher os tributos que
lhes são impostos, terminariam por alçar uma condição iníqua em relação às demais empresas,
não só aquelas insertas neste regime, como também as demais atuantes no mercado econômico.
Se o SIMPLES objetiva municiar as ME e EPP para que possam concorrer em pé
de igualdade, há limites propostos pelo próprio sistema jurídico à concessão deste contrapeso,
limites definidos pelos princípios que justificam a predita regra trazida pelo art. 170, IX, da
CRFB. Dito desta forma, as limitações propostas pelo art. 17, V, e 29, I, da LC 123/06 são, não
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

outra coisa, senão pressuposto indissociável à opção pelo SIMPLES, tendente a garantir a
inteireza positiva dos próprios princípios da livre concorrência e da igualdade. Não se trata, pois,
de norma de caráter punitivo/sancionador, mas, isto sim, de regra que objetiva, ao fim, eleger
condição inafastável ao drieito ao gozo desta modalidade de cálculo e recolhimento de tributos.
Assim posto, é óbvio e indiscutível que se o fim pretendido por este regramento é
atingido, ao contribuinte deve ser garantida possibilidade de optar pelo, ou de permanecer no,
SIMPLES. Em casos, portanto, em que existem pendências fiscais decorrentes, exclusivamente,
de um erro material incorrido pelas empresas, como a inserção equivocada de um código de
receita ou o uso equivocado de guias e/ou formulários, a admissão ou a manutenção das
empresas no Simples é medida que se impõe. E é desta forma, diga-se, que vem reiteradamente
decidindo este CARF (inclusive este mesmo colegiado). Veja-se, a guisa de exemplo, as
seguintes ementas:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL
SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO NA
FORMA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DCTF. INTENÇÃO MANIFESTA DE
PARCELAMENTO.
QUITAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL
DAS
PARCELAS.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
O intuito da lei ao exigir que o contribuinte optante do simples Nacional não tenha
débitos pendentes com as Fazendas Públicas ou o INSS, sob pena de exclusão, é
estimular o pagamento regular dos tributos pelos contribuintes, excluindo que não
cumprem regularmente com suas obrigações fiscais. Adotando-se um juízo de
razoabilidade e proporcionalidade, ante ao equívoco cometido pelo recorrente no
preenchimento de sua DCTF e diante dos elementos examinados, é de se cancelar o ato
de exclusão do Simples Nacional, pela constatação de mero erro formal no
cumprimento da obrigação acessória, do qual decorreu a constatação de débito pendente
(acórdão de no 1302-005.050).
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o contribuinte
cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito, incorrendo, apenas, em erro
absolutamente escusável acerca de acréscimos moratórios subsequentemente reparados
(acórdão de no 1302-005.055).
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
ERRO
ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o contribuinte
cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito, incorrendo, apenas, em erro
procedimental absolutamente escusável pelo fato de que o débito já estava inscrito em
dívida ativa (acórdão de no 1302-004.756).
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. PAGAMENTO. EQUÍVOCO NO
CÓDIGO DO DARF. ERRO ESCUSÁVEL.
Reconhecendo-se a existência de erro escusável, bem como o ?animus? de regularização
dos débitos, deve ser concedido o direito da contribuinte à permanência no Simples
Nacional (Acórdão de no 1401-005.732).
Notem que no caso vertente, a recorrente nunca negou o erro; nem tampouco
negou a existência da pendência verificada junto ao Estado de Minas Gerais. Mas deixou claro,
desde o início, que ela não só pagou a integralidade da parcela do SIMPLES devida, como
também, quando identificou o erro noticiado nos autos, buscou de todas as formas para tentar o
corrigir.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.701 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.720248/2017-66

Se é verdade, como foi alertado no curso da sessão de julgamentos em que esta
demanda foi analisada, que “quem paga mal, paga duas vezes”, este brocardo será por certo
utilizado para exigir da insurgente o pagamento daquilo que seria devido ao Estado de Minas
Gerais, que seja mediante cobrança executiva. Mas isto nada tem há ver com a reunião dos
pressupostos necessários à manutenção da empresa no SIMPLES ou a admissão de sua opção,
porque, ao de final contas, ela adimpliu com a sua obrigação, ainda que, por um erro material
insista-se, tenha destinado parte dos valores arrecadados a outro ente federado que não aquele
efetiva e concretamente competente.
E notem, como pagou a integralidade do tributo devido, a interessada nunca
arrogou pra si qualquer vantagem que seja, concorrencial ou de outra natureza. Ela suportou,
integralmente o ônus econômico decorrente do tributo declarado e pago e computou tal ônus nos
custos de sua produção ou, quando menos, como despesas incorridas na sua atividade
econômica. Não houve, por conta de seus atos, qualquer desrespeito que seja aos princípios
vetores do regramento trazido, tanto na LC 123, como na própria Constituição, nem tampouco
desatendimento ao fim divisável no art. 17, V, da lei complementar retro
Aliás, em decisão recente, questão idêntica foi analisada pela 2a TO desta Primeira
sessão e lá, o entendimento unânime, foi, precisamente, o agora proposto. Veja-se:
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO DE ISS PENDENTE EM RAZÃO DE ERRO
QUANTO
AO
MUNICÍPIO
CREDOR.
EXCLUSÃO
INCABIDA.
O débito de ISS na sistemática do Simples Nacional ocasionado pela retificação do
nome do correto Município credor não é motivo suficiente para excluir o contribuinte
do Simples. Trata-se de erro de preenchimento e não de falta de pagamento nos termos
em que empregado pela legislação do regime simplificado (acórdão de no 1201-003.891,
publicado em 04/08/2020).
Enfim, o caso presente desafia exatamente o mesmo desfecho que o tratado no
acórdão acima, mormente porque, a se manter o entendimento manifestado no voto condutor,
emprestar-se-á ao art. 17, V, claro e manifesto caráter sancionador o que por tudo o que foi
exposto, não pode ser admitido.
A recorrente, reprise-se, adimpliu com a sua obrigação, não obstante te-lo feito
com erro material e com a destinação erradas das receitas arrecadas.
Renovando, neste passo, as minas escusas à D. Relatora, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital